Tribunal: TJDFT
Processo: 0717481-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717481-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA BEATRIZ BELTRAO ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de anulação de ato administrativo n. 0703822-27.2023.8.07.0018 no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial no prazo de quinze (15) dias (id 155419336 dos autos originários). A determinação contra a qual se insurge a agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que efetivamente não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator